Tribunal: TJMT
Processo: 1002012-65.2021.8.11.0029
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002012-65.2021.8.11.0029

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AKULU KAMIHA YAWALAPITI - CPF: 034.734.371-66 (AGRAVADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE – CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para além da observância da forma, a validade do contrato imputado ao consumidor hipervulnerável exige, também, a aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, em comparação com sua vontade real, conforme o entendimento da Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp n. 1.907.394/MT.

2. Não havendo comprovação da apresentação efetiva de forma clara e didática, acerca de todas as informações e implicações econômicas do contrato, máxime pela inversão
“ope legis”
do ônus probatório, decorrente do art. 6o, VIII do CDC, não há como reconhecer a validade do negócio jurídico.

3. O contrato discutido carece de legalidade, quer por manifesta inobservância do dever de informação, quer pela abusividade exteriorizada pela conduta da instituição financeira ao promover a cooptação de mutuários valendo-se da condição de hipervulnerabilidade.

4. Os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte comportam restituição, que deve ser realizada na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé (art. 42 do CDC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,
com o fito de reformar a decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela agravada (ID 174659672).

Para tanto, aduz o agravante que o caso dos autos não poderia ser enfrentado por julgamento monocrático, uma vez que não é objeto de súmulas, tampouco de incidentes de recursos repetitivos, não possuindo a matéria entendimento dominante.

Alega que não há nada que demonstre a invalidade do contrato ou a ilegalidade da dívida, a ponto de autorizar a declaração de inexistência da relação jurídica.

Pugna pela reforma da decisão monocrática afastando-se a incidência a condenação por danos materiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas, de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que a agravante pretende
reformar a decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravada (ID 174659672).

Para tanto, aduz o agravante que o caso dos autos não poderia ser enfrentado por julgamento monocrático, uma vez que não é objeto de súmulas, tampouco de incidentes de recursos repetitivos, não possuindo a matéria entendimento dominante.

Alega que não há nada que demonstre a invalidade do contrato ou a ilegalidade da dívida, a ponto de autorizar a declaração de inexistência da relação jurídica.

Contudo, as alegações trazidas pelo agravante não convencem da necessidade de reforma da decisão agravada.

Como expresso na ocasião, ficou devidamente comprovado que
a parte autora é pessoa indígena aldeada. Nesse contexto, apesar da Constituição/1988 ter assegurado aos índios e suas comunidades a legitimidade para a defesa de seus direitos e interesses (art. 232), retirando-os, definitivamente, do rol de relativamente incapazes, foram resguardados outros direitos e liberdades que também possuem assento constitucional, especialmente a dignidade da pessoa humana, tida como fundamento da República (art. 1o, III, CF).

Citados princípios e garantias se aplicam diretamente às relações privadas, em especial, em situações marcadas pela evidente desigualdade entre os contratantes, assegurando-se, assim, a eficácia diagonal dos direitos fundamentais.

Diante disso, impossível não reconhecer a situação de hipervulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa e indígena, perante a instituição financeira, especificamente no que tange às informações contratuais, características, preço e riscos do negócio jurídico.

Nesse sentido,
tal como ressaltado
na decisão vergastada, importante seguir o entendimento direcionador dado
pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp n. 1.907.394/MT, para além da observância da forma, a validade do contrato imputado ao consumidor hipervulnerável exige, também, a aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, em comparação com sua vontade real. Afinal, a forma legal, por si só, não é suficiente para suprir a já mencionada hipervulnerabilidade, diante da eficácia diagonal dos direitos fundamentais e do abissal desequilíbrio observado no caso concreto.

Portanto, para fins de reconhecimento da validade do negócio jurídico, incumbia ao banco agravante comprovar que expôs efetivamente, de forma clara e didática, todas as informações e implicações econômicas da avença, máxime pela inversão
“ope legis”
do ônus probatório, decorrente do art. 6o, VIII do CDC.

Ante a ausência de prova por parte da ré, o contrato discutido nos autos carece de legalidade, quer por manifesta inobservância do dever de informação, quer pela abusividade exteriorizada pela conduta da instituição financeira ao promover a cooptação de mutuários valendo-se da condição de hipervulnerabilidade.

Por consequência, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte comportam restituição, que deve ser realizada na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé (art. 42 do CDC).

Ressalta-se que o entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência dominante desta Câmara, a exemplo do RAC 1000840-32.2021.8.11.0080, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – CABIMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932, IV, b, do CPC, e na Súmula 568 do STJ.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. (N.U 1000840-32.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023